Tribunal: TJES
Processo: 5005493-32.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005493-32.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CHRISTIAN CANDIDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL NÃO REALIZADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, na ação de busca e apreensão movida em face de C.C., extingue o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de comprovação da constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da constituição em mora para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; (ii) estabelecer se a apelante incorreu em litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e reforçado pela Súmula nº 72 do STJ.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 admite a comprovação da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), não sendo exigível que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A jurisprudência do STJ estabelece que o simples envio da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário o efetivo recebimento pelo devedor, salvo se a frustração da entrega decorre de conduta do próprio devedor.

No caso concreto, a apelante não realizou a notificação postal antes da propositura da ação, tendo apenas sustentado a validade de notificação eletrônica (e-mail) e solicitado dilação de prazo para protesto do contrato, o que não supre a exigência legal de constituição em mora prévia.

As cartas de notificação apresentadas pela apelante foram enviadas somente após a sentença de extinção do processo, evidenciando que não houve a comprovação da mora no momento oportuno.

A apelante alterou a verdade dos fatos ao afirmar que emendou a inicial e juntou comprovante de envio de notificação postal antes da sentença, quando, na verdade, o endereço informado nas cartas AR era inexistente, fato diverso daquele alegado pela instituição bancária.

A conduta da apelante configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, ao modificar a verdade dos fatos e tentar induzir o juízo em erro, sendo cabível a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, sendo indispensável a comprovação da notificação prévia por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

A ausência de comprovação da mora antes do ajuizamento da ação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos para induzir o juízo em erro, sendo cabível a aplicação de multa processual nos termos do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, II; 81, caput; 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/08/2019; STJ, REsp 1848836/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/11/2020; TJES, Apelação Cível nº 012190077623, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, DJ 03/03/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199003860, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 19/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido, trata-se de
apelação cível
interposta pela
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento SA
contra sentença de id
11591424
proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, na ação de busca e apreensão movida em face de Christian Candido, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A apelante sustenta que
(i)
emendou a inicial, juntando comprovante de constituição em mora;
(ii)
é válida a notificação encaminhada ao endereço do apelado;
(iii)
o apelado não procurou retirar a notificação na agência postal;
(iv)
é valida a notificação por e-mail, posto que prevista tal hipótese em contrato.

Sem contrarrazões, pela ausência de triangularização da relação processual na origem.

A questão devolvida a este Tribunal
ad quem
refere-se à comprovação da mora para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Entendendo pela imprescindibilidade, para constituição em mora, da efetiva entrega da Notificação Extrajudicial, a MM. Magistrada de piso concluiu pela ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido do processo e julgou o feito extinto sem resolução de mérito.

De acordo com o art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), a comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, o que é reforçado pelo teor da Súmula nº 72 do C. STJ, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Não obstante, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969 – com as alterações da Lei nº 13.043/2014 – que, nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a mora, a despeito de decorrer do simples vencimento do prazo para pagamento, poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que seria suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. Neste sentido, cito: AgInt nos EDcl no AREsp 1.472.737/SC, 4ª Turma, DJe 17/10/2019; AgInt no REsp 1.821.119/PR, 3ª Turma, DJe 27/09/2019; REsp 1.828.778/RS, 3ª Turma, DJe 29/08/2019; AgInt no REsp 1.771.864/SE, 4ª Turma, DJe 04/06/2019; AgInt no AREsp 1.125.547/RS, 4ª Turma, DJe 28/03/2019.

Lado outro, ainda há na Corte de cidadania o entendimento de que o efetivo recebimento é imprescindível para constituição em mora. Destaco: AgInt no AREsp 1.343.491/MS, 3ª Turma, DJe 14/06/2019; AgInt no AREsp 1.329.031/MS, 3ª Turma, DJe 27/03/2019; AgInt no REsp 1.829.084/RS, 4ª Turma, DJe 19/12/2019.

Ante essa dispersão de entendimentos no âmbito do C.STJ, recentemente a Terceira Turma (que via de regra, entende pela necessidade da efetiva entrega) concluiu que a melhor exegese dos enunciados normativos do Decreto-Lei 911/1969 seria, dada a disposição do art. 2º, §2º, considerar necessária a efetiva entrega, podendo esta ser dispensada, contudo, quando se verificar que o próprio devedor deu causa à frustração da entrega, aplicando-se a Teoria dos atos próprios, como é exemplo quando o devedor realiza
mudança de endereço
no curso da relação contratual, sem atualização cadastral. Confiram-se os julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor
. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.828.778/RS; Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação 29/08/2019).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.

NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3.
Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6.
Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem perfilhando a mesma linha de entendimento, conforme se observa a partir dos julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro.
3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4.
Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDOU-SE. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ.
1. - Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor, restando esclarecido que O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019). 2. - No caso, a mora da ré está comprovada a despeito da menção ao mudou-se no documento de fl. 24 porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço declinado pela devedora-fiduciante na cédula de crédito bancária de fl. 23. 3. - Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003860, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SOB AS RUBRICA DE ENDEREÇO INSUFICIENTE E MUDOU-SE REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO APELANTE QUE AINDA PROTESTOU DO TÍTULO POR EDITAL DEMONSTRADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. Na contenda vertente, as notificações extrajudiciais foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica de endereço insuficiente e mudou-se. Ainda, novamente instada à comprovação da mora, em vista do retorno do AR com a indicação de Mudou-se, a instituição bancária procedeu ao protesto do título por edital, conforme fl. 40. 2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência. 4. In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento. [...] 6. Demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo deverá seguir seu regular curso em primeira instância. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 068170009721, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019) .

Expostos os fundamentos de direito que sustentam a decisão de primeiro grau, é impositivo tecer alguns comentários sobre a conduta da apelante no curso do processo, mormente pela nítida tentativa de induzir esta Câmara julgadora ao erro, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.

A petição inicial deste processo veio
desacompanhada

de qualquer comprovante de notificação por carta AR
. A apelante anexou apenas uma tela sistêmica na qual afirma ter enviado ao consumidor um
e-mail
de notificação (id
11591417
, pág. 2).

No despacho de id
11591422
, a Magistrada
a quo
intimou a apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse que o devedor foi constituído em mora.

Na petição de id
11591423
, protocolada em
05 de julho de 2023
,

a apelante alegou que a notificação eletrônica (e-mail) é válida. Ao final da peça requereu, subsidiariamente, que o feito fosse
sobrestado por 60 dias
, posto que “(...)
já foram iniciados os procedimentos para protesto do contrato
.”.

Foi proferida sentença em
14 de julho de 2023
(id
11591424
) que julgou extinto processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Em
22 de setembro de 2023
sobreveio protocolo do recurso de apelação (id
11591431
), ocasião em que a apelante sustentou que:

i.
(...) conforme
informado pela Apelante em emenda
, a
notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado pelo apelado no contrato firmado entre as partes retornou com o resultado “NÃO PROCURADO”
, motivo pelo qual a apelante procedeu com a notificação eletrônica. Assim,
mesmo a Apelante procedendo com a emenda à inicial
, e posteriormente juntando instrumento de protesto, entendeu o magistrado por extinguir a ação;

ii.

A carta AR de notificação retornou com a observação “não procurado”
, o que significa que o devedor deixou de buscar a correspondência nos correios, e, dispensada prova do recebimento (fulcro no Tema 1.132 do STJ), deve ser reconhecida a constituição da mora;

Conforme já mencionado nos parágrafos anteriores, após o juízo
a quo
ter concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para juntada do comprovante de envio de carta AR, a apelante apenas sustentou a legalidade da notificação por e-mail, bem como requereu a suspensão do processo, pois teria iniciado os trâmites para protestar o nome do devedor.

De pronto, verifica-se que a apelante
não enviou notificação postal ao devedor

antes de ajuizar a demanda
. A Magistrada de 1 grau, inclusive, mencionou esse fato expressamente na fundamentação da sentença de mérito:

“(...) Por derradeiro, ainda que este juízo deferisse o pedido alternativo de dilação de prazo para juntada de instrumento de protesto,
este seria realizado posteriormente a propositura da presente busca e apreensão, o que é igualmente inábil para comprovação de mora do requerido
.”

Também, a apelante
alterou a verdade
em sua peça recursal ao afirmar que emendou a inicial e que juntou o comprovante da carta AR nesta ocasião.

Em primeiro lugar,
inexistiu emenda à inicial
, bastando, para tanto, analisar o andamento da ação. Em segundo lugar, as cartas de notificação anexadas a esta apelação foram enviadas ao devedor em
31.08.2023 e 30.10.2023
(id
11591431
, pág. 3),
após a sentença de extinção,
datada de
14.07.2023
.

É possível verificar, no campo “motivo da devolução” que as cartas AR não foram entregues ao devedor pois
o número residencial apontado pelo apelante não existe.
Trata-se de motivo distinto daquele apontado pela instituição bancária, qual seja, de que o devedor não se dirigiu aos correios para retirar a notificação.

É inadmissível que a parte altere a realidade processual dessa forma, tentando atribuir ao juízo de 1º grau a culpa pela extinção do processo, anexando documentos produzidos
após a sentença
como se estes já tivessem sido juntados à data do ajuizamento, bem como tente levar a Câmara julgadora ao erro, afirmando que o devedor não buscou a notificação postal, quando, em verdade, o endereço apontado pela empresa sequer existe.

O art. 80, do Código de Processo Civil, é claro ao definir as hipóteses em que a parte pode ser considerada como litigante de má-fé:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
;

II -
alterar a verdade dos fatos;

No caso concreto, há nítida prova de dolo processual, na medida em que o apelante
alterou a verdade dos fatos
e
deduziu pretensão contra fato incontroverso
, sendo impositiva sua condenação ao pagamento de multa em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, de acordo com o estabelecido pelo art. 81,
caput
, do CPC.

Quanto ao mérito o recurso, o desprovimento é a medida que se impõe, visto que, conforme bem estabeleceu a sentença recorrida, a constituição em mora, por carta AR, é requisito essencial ao deferimento da busca e apreensão, o que encontra fundamento nos artigos 2º e 3º da Lei 911/69 e na Súmula 72/STJ (“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”)

Face o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de Apelação e
condeno
a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que vai arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de arbitrar honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, eis que os mesmos não incidem na hipótese, tendo em vista a ausência de formação da relação processual, bem como o desprovimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)